Tribunal: STF
Processo: HC 231802
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Valter Martins de Araújo Bazilio, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 828436/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega-se, em síntese: i) que a prisão preventiva foi decretada com base exclusivamente na reincidência do paciente, bem como seria ilícita a abordagem dos policiais ao veículo, pois inexistentes fundadas razões; e ii) a viabilidade de cautelares menos gravosas (art. 319 CPP), afirmando tratar-se de jovem de 21 anos de idade.



    Requer-se, por fim, a revogação da prisão preventiva com ou sem substituição por medidas cautelares alternativas.



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. A "decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). 



2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



3. Quanto aos fundamentos da prisão preventiva acima explicitados, a razão essencial que justifica a manutenção da custódia cautelar é o fundado receio de reiteração delitiva, visto que o agravante possui antecedentes criminais, condição que malfere a ordem pública. 



4. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Ademais, o tema atinente à suposta ilicitude da abordagem policial ao veículo do paciente não foi objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, a constrição cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a indicação do risco concreto de reiteração delitiva, aludindo-se aos antecedentes, conforme apontado pelo Ministro Ribeiro Dantas em seu voto. Veja-se:



    “Quanto aos fundamentos da prisão preventiva acima explicitados, a razão essencial que justifica a manutenção da custódia cautelar é o fundado receio de reiteração delitiva, visto que o agravante possui antecedentes criminais, condição que malfere a ordem pública.”



     



    Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão da Corte, pois,



     “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente